Tribunal: STF
Processo: RE 95288
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-12
Data de publicação: 1982-11-12

Ementa:
Criminal.
Prazo. Recurso de apelação. Divergência não comprovada.
Não se configurando a divergência entre o acórdão impugnado e o trazido a confronto, por tratarem de hipóteses dessemelhantes, não é de se conhecer do extraordinário, embasado que foi em alegação de dissidio pretoriano.